Tribunal: TJPA
Processo: 0000867-11.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000867-11.2015.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJU

APELADO: ANGENOURA DO SOCORRO SARAIVA GORDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CARACTERIZADA. PRESSUPOSTOS DA CONCESSÃO. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restaram presentes os pressupostos necessários a concessão da segurança a impetrante, por violação do seu direito líquido e certo, tendo em vista que o ato de remoção da servidora não se encontra motivado e sofreu diminuição de carga horária, restando evidente o prejuízo suportado. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 21.08.2023 até 28.08.20023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Moju contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em seu desfavor por
AGENOURA DO SOCORRO SARAIVA, que concedeu a segurança a impetrante declarando a nulidade do ato de transferência (Remoção) da impetrante para a Escola Municipal Adalberto Ventura e determinou o retorno do
status quo
antes, com a lotação na Escola Municipal Antônio Pinheiro da Cruz, com o acréscimo de 100 horas que havia sido suprimido por meio de suposto memorando.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente a inépcia da inicial sob o fundamento que não haveria interesse de agir da apelada e que o processo deveria ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, incisos IV e VI, e 295 do CPC.

Diz que não haveria ilegalidade no ato, posto que a impetrante prestou concurso público para carga horária de 100 horas e vinha recebendo 200 horas, por assumir a função de Diretora, e que seu concurso foi para a Zona Rural do Município, por conseguinte, não haveria ilegalidade na sua lotação no local de origem, face a existência de novos concursados e a indisponibilidade de carga horária, portanto, afirma que agiu conforme o edital que não teria sido impugnado, consoante informado no Ofício n.º 033/2015, Expedido pela Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Pinheiro da Cruz.

Sustenta que as assertivas da impetrante induziram o juízo a quo a erro quando afirma que sempre exerceu sua atividade com a mesma carga horária e no centro da Cidade, eis que não haveria vicio de ilegalidade, assim como não poderia se insurgir contra os termos do edital do Concurso Público de 2001, e a necessidade do serviço na Zona Rural e ausência de carga horária na área central justificariam o ato impetrado, e não haveria direito líquido e certo, transcrevendo jurisprudência.

Esclarece que a concessão da segurança ocasionaria insegurança jurídica, por permitir que todos os servidores escolham seu local de lotação, de forma divers da estabelecida no edital e com varga horária diferente da estabelecida para o cargo.

Invoca ainda a impossibilidade de dilação probatória e inexistência de direito líquido e certo, além de discorrer sobre a inexistência dos pressupostos necessários a concessão da liminar.

Consta da certidão do ID-
4067809 - Pág. 12 que a parte apelada não apresentou contrarrazões apesar de regularmente intimada.

O Ministério Público junto a 2.º grau, apresentou manifestação da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida, opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reforma da sentença recorrida. Vejamos:

A sentença recorrida consignou em seus fundamentos a segurança deve ser concedida por força da arbitrariedade e ilegalidade do ato impetrado, consubstanciado na ausência de motivação no ato de remoção da Escola Municipal Antônio Pinheiro da Cruz na zona Urbana para a Escola Municipal Adalberto Ventura na zona rural, e teve a redução da carga horária de 200 para 100 horas aulas, ensejado assim a irregularidade do
procedimento administrativo realizado.

Importa salientar que mesmo que a remoção
ex officio
seja ato administrativo discricionário, adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores, como ocorrido na espécie em decorrência da redução da carga horária de forma abrupta.

Neste sentido é o entendimento da doutrina sobre a motivação do ato administrativo:

“Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato.”

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo: Editora Atlas, 2012, São Paulo, 25ª Edição; pág. 11/113)

No caso concreto, verifico que
O
ato administrativo que ensejou a remoção do impetrante para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades
não teve motivação da necessidade ou interesse público da administração pública, o que enseja a nulidade do ato administrativo
, consoante os precedentes da jurisprudência do STJ e deste TJPA sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF. 1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior. 2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação. 3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83e 568/STJ). VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática. 2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência. 3. No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção. 4. Apelação conhecida e provida.”

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento. 2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade. 3. Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação. 4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990. 5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a nulidade o ato. 6. Recurso conhecido e provido.”

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DE OFÍCIO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006. 2. Embora o Recorrente argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico. 3. Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada. 4. O periculum in mora reside no prejuízo imediato à impetrante que resultará com a sua mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção. 5. Em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a redução da multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a delimitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(TJPA, Processo nº 0804214-73.2019.8.14.0000, Acórdão nº 4063267, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/11/2020, Publicado em 05/12/2020)

Daí porque, considerando que a remoção do impetrante se deu sem a devida motivação e sem as garantias constitucionais, entendo que restou caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante, e por conseguinte, não merece reparos a sentença recorrida que determinou o restabelecimento do
status quo antes
em relação ao local de lotação e carga horária que havia sido reduzida.

Neste sentido, foi também o entendimento do Ministério Público junto ao 2.º grau sobre a existência de irregularidade no procedimento, consoante observado do denominado Memorando n.º 159//2015/DRH/SEMED, que concluiu o ato de remoção, com base no documento constante do ID- 4067791 - Pág. 25, inobstante os fundamentos apresentados no arrazoado para justificar a motivação, pois, por obvio, não suprem a ausência de motivação do ato impetrado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial constante do ID- 4067811 - Pág. 01/06, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 28/08/2023